Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701773-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA DA CRUZ SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pela reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, no sentido de obrigar o agravado a fornecer à agravante o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, no prazo máximo de 10(dez) dias, nos termos da prescrição médica apresentada. A tutela antecipada não foi concedida, nos termos da decisão proferida (ID 61886524). Constata-se que o juízo de origem proferiu sentença, com resolução de mérito (ID 62943050), evidenciando a perda superveniente do objeto. Por conseguinte, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006